Tribunal: STF
Processo: ARE 1569267
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 578, fls. 2-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 155, §4º, II E IV, DO CP – NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO – VALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO GENÉRICO DE REVISÃO DA PENA – PENA ESCORREITA – REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DE BENS – INVIABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.



     A Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural. Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.



     Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. 



    Os depoimentos das vítimas e de testemunhas, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam o envolvimento do apelante com a organização criminosa, sendo o proprietário da empresa de transporte denominada F.R. Transporte e líder da organização criminosa, tendo, ainda, participado ativamente do crime de furto qualificado praticado em desfavor da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. 



    O apelante comandava a organização criminosa especializada em furtos de grãos, estruturalmente ordenada e com estabilidade, bem como praticou o furtode duas cargas de soja (48.000 kg e 37.000 kg), mediante fraude e em concurso de pessoas, na fazenda Nossa Senhora Aparecida. 



    A pena foi devidamente dosada e aplicada e não se identifica nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão. 



    O regime inicial semiaberto foi escorreitamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal. Não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do Código Penal. 



    O Código Penal Brasileiro permite que bens utilizados para a prática de crimes, ou produtos de atividades ilegais, sejam perdidos em favor da União, ou seja, podem ser confiscados e passam a pertencer ao Estado. 



    Devidamente demonstrado que os caminhões eram utilizados pela Organização Criminosa para a prática delitiva, bem como que os caminhões e valores apreendidos constituem proveito auferido pelos agentes com a prática do fato criminoso, inadmissível a restituição.



    Consta dos autos, em síntese, que FÁBIO COSTA DOS SANTOS foi condenado às penas de 6 anos, 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 136 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal, nos termos do art. 69 do CP (Doc. 543).



    O TJMT negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 578).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 583)



    O acusado interpós Recurso Extraordinário no qual alega que “à mingua de autorização constitucional para o Ministério Público promover diretamente investigação criminal, pugna-se pelo acolhimento desta preliminar, para declarar a nulidade integral deste processo, desde a fase investigatória” (Doc. 601, fl. 20).



    Aduz, que “[a] lei de regência é clara ao atribuir ao GAECO atuação até o recebimento da denúncia, porém, a despeito disso, no presente caso o promotor de Justiça pertencente aos seus quadros investigou, denunciou, instruiu e pleiteou a condenação da defendente, ao arrepio das normas legais” (Doc. 601, fl. 23). 



    Sustenta que “não há fundamento idôneo a impedir o cumprimento em regime aberto, uma vez que no caso em comento não há reincidência e a dosimetria da pena foi fixada em seu piso legal mínimo” (Doc. 601, fl. 26). 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário “para que que sejam suprimidas as omissões apontadas” (Doc. 601, fl. 30). 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso, sob os fundamentos de que: (i) eventual ofensa aos preceitos constitucionais seria reflexa; (ii) incide a Súmula 284 desta SUPREMA CORTE (Doc. 609).



    No Agravo, a recorrente não refuta os referidos óbices processuais, tendo apenas reiterado os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 614).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 598), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 609). Houve a interposição de Agravo (Doc. 616), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 629),. Interposto agravo regimental, foi ele desprovido (Doc. 657). O acórdão transitou em julgado (Doc. 674).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 601, fls. 12-14):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, à luz do disposto no artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, é flagrante a existência de REPERCUSSÃO GERAL no caso dos autos, na medida em que a questão ora debatida é altamente relevante do ponto de vista social, econômico, político e jurídico, transcendendo os limites do interesse subjetivo da presente causa. 



    Isto porque, a prestação jurisdicional de mérito pleiteada nos presentes autos foi negada pelo E. Tribunal de Justiça mediante a imposição de óbices meramente processuais intransponíveis, mais especificamente a afronta aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, o que, por si só, evidencia a Repercussão Geral da matéria em questão, sob as ópticas social, econômica, política e jurídica, requisito este necessário à admissão do presente Recurso.



    Em outras palavras, a negativa da prestação jurisdicional pleiteada pelo Recorrente por meio do competente Recurso de apelação e embargos de declaração, viola o disposto no artigo 5º, inciso LIV, tornando, sobretudo, sem efeito a seguinte máxima prevista no inciso LV do artigo 5º, todos da Carta Magna, que prevê que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.



    Daí a Repercussão Geral da matéria em questão, sob as ópticas social, econômica, política e jurídica, requisito este necessário à admissão do presente Recurso. 



    Assim, não remanescem dúvidas acerca da efetiva Repercussão Geral ocasionada pela abordagem tratada no Recurso Extraordinário em questão, pois tal instituto hospeda conceito bastante amplo, abrangendo, nas palavras do jurista ARRUDA ALVIM, in verbis:



    [...]



    Diante disso, uma vez demonstrado que o interesse acerca da matéria em estudo ultrapassa o interesse subjetivo das partes, não pode haver dúvidas acerca da efetiva Repercussão Geral ocasionada por sua abordagem no Recurso Extraordinário em questão. 



    É evidente, portanto, no Recurso em espécie, a Repercussão Geral, nos termos da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, razão por que deve ser admitido, para, ao final e após analisado o seu mérito, ser provido.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    O Recurso Extraordinário não apontou, de forma clara e fundamentada, os dispositivos constitucionais supostamente violados, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente